Tribunal: TCU
Processo: 001.440/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DENÚNCIA. Trata se de denúncia contra possíveis irregularidades ocorridas em contrato firmado em 2024 entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a empresa contratada (denunciante), relativo à prestação de serviços de movimentação de cargas, envolvendo instrumentos contratuais regidos pela Lei 13.303/2016 e pelo regulamento próprio da estatal.Considerando que consta da denúncia que houve pagamentos à denunciante, sem informação disponível sobre a existência de aditivos, e que os recursos envolvidos são administrados pela atual gestão da unidade jurisdicionada. Sustenta a denunciante que a fiscalização e a gestão contratual estariam sendo conduzidas de forma punitiva, desproporcional e dissociada da finalidade pública, em afronta a deveres e princípios constitucionais e administrativos, o que resultaria em ambiente adverso e comprometeria tanto a execução contratual quanto a saúde econômico financeira da empresa e a eficiência do serviço prestado.

Inteiro teor:
Acórdão 333/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia contra possíveis irregularidades ocorridas em contrato firmado em 2024 entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a empresa contratada (denunciante), relativo à prestação de serviços de movimentação de cargas, envolvendo instrumentos contratuais regidos pela Lei 13.303/2016 e pelo regulamento próprio da estatal. Considerando que consta da denúncia que houve pagamentos à denunciante, sem informação disponível sobre a existência de aditivos, e que os recursos envolvidos são administrados pela atual gestão da unidade jurisdicionada; considerando que a denunciante sustenta que a fiscalização e a gestão contratual estariam sendo conduzidas de forma punitiva, desproporcional e dissociada da finalidade pública, em afronta a deveres e princípios constitucionais e administrativos, o que resultaria em ambiente adverso e comprometeria tanto a execução contratual quanto a saúde econômico-financeira da empresa e a eficiência do serviço prestado; considerando que a denúncia apresentada não atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, uma vez que foi formulada por pessoa jurídica que não possui legitimidade para denunciar perante esta Corte, além de versar sobre matéria de natureza contratual privada, cuja solução compete às instâncias administrativas ou judiciais próprias, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal; considerando que, mesmo diante da ausência de pressupostos de admissibilidade, a unidade técnica procedeu ao exame da matéria (peça 19), analisando detalhadamente os elementos apresentados e avaliando as alegações acerca da fiscalização e gestão contratual, sem identificar indícios de irregularidade passíveis de justificar a atuação do Tribunal ou a adoção de qualquer medida de urgência, circunstância que reforça a inexistência de competência desta Corte para intervir em litígios de cunho essencialmente privado; considerando, portanto, que não se encontram presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo da demora exigidos pelos arts. 276 e 276-A do Regimento Interno do TCU para a adoção de medida cautelar, razão pela qual eventual proposta cautelar não deverá ser adotada, diante da inexistência de risco ao interesse público identificada na instrução; considerando que, embora os processos de denúncia tramitem sob sigilo, a Petrobras, na condição de unidade jurisdicionada denunciada, possui direito de acesso aos autos, ressalvadas as peças que contenham informações capazes de identificar o denunciante, especialmente as peças 1 a 11 e a peça 19, nos termos do art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, sendo possível, portanto, o deferimento parcial do pedido de vista constante dos autos (peça 18); e considerando que, ante a ausência de indícios suficientes de irregularidades e o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, a denúncia não deve ser conhecida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) conceder acesso aos autos à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), ressalvadas as peças que contenham informações capazes de identificar o denunciante, especialmente as peças 1 a 11 e a peça 19; d) comunicar esta decisão ao denunciante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 001.440/2026-8 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Luiz Cristiano Oliveira de Andrade (OAB/RJ 165.060), Jose Davi Cavalcante Moreira (OAB/DF 52.440) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há